Tribunal: TJMT
Processo: 1014723-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014723-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (AGRAVANTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (AGRAVANTE), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CARTÓRIA – REQUISITOS PRESENTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência é medida que defere liminarmente, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

No caso dos autos restou comprovada a presença dos requisitos necessários, tendo em vista que os agravantes tiveram efeito suspensivo concedido em embargos à execução, cujo título é objeto da ação anulatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014723-63.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: JURUMIRIM MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME E

OUTROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
JURUMIRIM MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME E

OUTROS
, de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário -MT, que nos autos da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar (Processo no 1040277-71.2019.8.11.0041), que indeferiu pedido de tutela de urgência (Id. 17618495).

Os agravantes sustentam que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, tendo em vista que ficou demonstrado a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, na medida que há duas execuções propostas pela agravada, uma judicial e outra cartorária, referente ao mesmo título de crédito; há risco concreto de os agravantes sofrerem prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso mantida a execução cartorária.

Afirmam que a pretensão anulatória tem por finalidade a desconstituição de uma execução cartorária proposta pela agravada perante o 6o Serviço Notarial de Cuiabá;
os agravantes foram surpreendidos com o recebimento de notificação encaminhada por aquele Cartório, notificando-os para efetuarem o pagamento da importância de R$ 1.196.842,89 (um milhão cento e noventa e seis mil oitocentos e quarenta dois reais e oitenta nove centavos), referente a cédula de crédito bancário n. 733476; a referida cédula de crédito bancário está sendo exigida através do processo n. 1011698 -16.2019.8.11.0041, que também corre perante o juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que após a oposição dos Embargos à Execução no 1023293 -12.2019.811.0041, foi concedido o efeito suspensivo à Execução, em face da penhora do bem imóvel matriculado sob o no 40.307 junto ao 6o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, conforme cópia do processo anexo.

Alegam que estão sendo executados duas vezes, através do mesmo título executivo, a cédula de crédito bancário n. 733476, sendo que o imóvel matriculado sob o no 40.307 junto ao 6o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá foi inicialmente penhorado e, após a execução cartorária, está sendo expropriado; por já existir uma execução instaurada judicialmente, em que inclusive foram apresentados embargos à execução (processo n. 1023293-12.2019.8.11.0041 ), tornando, dessa forma, litigiosa a relação contratual, postulou-se perante o juízo de origem a declaração de nulidade da segunda execução; em tutela de urgência, foi solicitada a suspensão do segundo processo de execução cartorária, uma vez que, existem duas execuções versando sobre o mesmo título de crédito e a coisa litigiosa já foi instaurada, motivo pelo qual já se revela temerária a permissão da segunda execução; a execução cartorária foi distribuída após a distribuição da execução judicial e após um ano da afirmação do inadimplemento (art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97), o que revela violação ao princípio da boa-fé objetiva, na medida em que a Agravada optou por receber o título judicialmente, ao invés da execução cartorária.

Ponderam sobre o risco de prejuízo irreparável aos agravantes

concreto e imediato, uma vez que foram intimados pelo Cartório para efetuar o pagamento integral da cédula de crédito bancário, vale dizer: R$ 1.196.842,89 (um milhão cento e noventa e seis mil oitocentos e quarenta dois reais e oitenta nove centavos) e o imóvel está sendo adjudicado pela Agravada, com intimação para pagamento do ITBI, bem como, posteriormente, ser levado a leilão extrajudicial;
ajuizou a ação para suspender os atos expropriatórios, tendo em vista que o imóvel estava em vias de leilão; a agravada não oportunizou o recebimento da dívida, e o imóvel foi levado à leilão nos dias 24 e 26 de julho de 2019; o imóvel foi adjudicado pelo agravado e poderá ser objeto de uma nova hasta pública a qualquer momento, o que causará prejuízo irreparável aos agravantes; nos termos do art. 300 do CPC,

não há o que se falar em verossimilhança, apenas nos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual está consumado, tendo em vista que o imóvel foi adjudicado;
a agravada busca receber duas vezes o mesmo crédito; caso o credor escolha executar a garantia de alienação fiduciária pela via cartorária, com fulcro na Lei n. 9.514/97, não lhe seria facultado continuar com a ação de execução individual, uma vez que não é possível executar o mesmo débito duas vezes; se já existe um processo que contempla todo o valor que a Agravada entende ser credora, não faz sentido admitir outra execução de parte do valor, lastreado no mesmo título.

Argumentam que o Código de Processo Civil prevê a tutela de urgência no art. 300, pelo qual estabelece pressupostos a serem preenchidos, a demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; na presente demanda, a pretensão preenche perfeitamente os pressupostos supra afirmados, isto é: “a probabilidade do direito” está evidenciada pela existência de duas execuções versando sobre o mesmo título de crédito (cédula de crédito bancário n. 733476), conforme se depreende do processo n. 1011698-16.2016.8.11.0041, bem como a insurgência contra esta execução através dos embargos à execução, conforme se depreende do processo n. 1023293-12.2019.8.11.0041. Ainda, a cópia do processo de execução instaurado perante o Cartório do 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, executando a cédula de crédito bancário n. 733476; o “perigo da demora” resta evidenciado, na medida em que os agravantes estão na iminência de sofrer prejuízo irreparável, já que foram intimados a promover o pagamento da integralidade do valor que está sendo exigido na cédula de crédito bancário, no prazo de 15 dias úteis, tendo sido certificado nos autos da execução cartorária a decurso de prazo, sendo solicitado pelos agravados a guia do ITBI para consolidação da propriedade. Logo, os agravantes perderão o imóvel, que está na iminência de ser leiloado, sendo que o referido imóvel é a fonte de renda própria dos agravantes e de inúmeras famílias.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, de modo a deferir a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, para suspender a execução proposta perante o cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis, bem como para que a agravada se abstenha de levar o bem a leilão extrajudicialmente até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência de modo a suspender a execução cartorária e todos os atos adjudicatórios e de alienação do imóvel registrado sob n. 08 da matrícula 40307, livro 2, referente lote 02, quadra 24, situado no loteamento Parque Residencial Dom Bosco Cuiabá/MT, relativo a cédula de crédito no 733476, garantido por alienação fiduciária (Id. 17618459).

A liminar foi deferida para determinar a suspensão dos atos praticados no processo de execução cartorário. (Id. 18297476)

O MM. Juiz prestou informações e manteve a decisão agravada. (Id. 1856484)

A agravada SICOOB UNIÃO PANTANEIRO, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 25498462)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020